Tribunal: TJMT
Processo: 0001882-35.2002.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001882-35.2002.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (APELANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), FLAVIA SANDRON TREVISOLLI - CPF: 307.255.838-86 (ADVOGADO), VANESSA GUERHARDT COELHO DE ALMEIDA - CPF: 380.583.608-21 (ADVOGADO), JOAO BATISTA GONZATTI - CPF: 410.750.640-15 (APELADO), FABIO JOSE LONGHI - CPF: 962.674.376-04 (ADVOGADO), DANIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 311.371.118-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BUNGE FERTILIZANTES S/A contra sentença proferida nos autos da “Ação de Execução para entrega de Coisa Incerta” ajuizada contra JOÃO BATISTA GONZATTI, na qual o Juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente com base no art. 921, §5o, do CPC/2015, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do mesmo diploma. A parte apelante sustenta ausência de suspensão do processo por ausência de bens, inexistência de inércia por três anos consecutivos, penhora de imóveis nos autos e ausência de delimitação do termo inicial para contagem da prescrição intercorrente. Requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ou, alternativamente, o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de pontos relevantes da controvérsia; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não apresenta negativa de prestação jurisdicional, pois enfrenta os elementos centrais do reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo, portanto, desnecessária a anulação por esse fundamento.

4. A prescrição intercorrente no CPC/2015 pressupõe suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis (art. 921, III), contagem de um ano de suspensão (art. 921, §1o), seguida de inércia do exequente por prazo prescricional correspondente.

5. A execução foi ajuizada em 2002, mas a suspensão por ausência de bens somente foi caracterizada após 24/10/2017, data da primeira tentativa frustrada de localização patrimonial por meio de sistemas eletrônicos, de modo que o prazo prescricional teve início em 24/10/2018.

6. Durante todo o trâmite processual o exequente requereu medidas constritivas, penhoras e diligências, inclusive com penhora deferida em 2023, o que afasta a inércia injustificada necessária à caracterização da prescrição intercorrente.

7. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, apenas a inércia injustificada do credor justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Para a contagem do termo inicial da prescrição intercorrente sob a égide do CPC/2015, é necessário considerar o período de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, o transcurso do prazo de um ano e, posteriormente, a inércia do exequente pelo período correspondente à prescrição do direito material.

2. A inércia do credor deve ser injustificada para caracterizar a prescrição intercorrente.

3. A realização de diligências pelo credor impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BUNGE FERTILIZANTES S/A
contra sentença proferida na “Ação de Execução para entrega de Coisa Incerta” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
JOAO BATISTA GONZATTI
, que tramita perante a 3a Vara Cível de Primavera do Leste - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

229458756 - ID de origem 153461056),

reconheceu a prescrição intercorrente
,

nos termos do artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Sem condenação de honorários e custas.

O apelante em suas razões
(ID.

229458764 - ID de origem 161271071) alega a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, argumentando que a sentença não enfrentou questões relevantes suscitadas, especialmente no tocante à inexistência de suspensão processual por ausência de bens, à inexistência de paralisação por três anos consecutivos, à existência de penhora de imóveis nos autos, e à ausência de identificação do termo inicial para contagem da prescrição intercorrente.

Aduz que não houve inércia processual caracterizadora da prescrição intercorrente, pois os autos nunca ficaram suspensos ou paralisados por mais de três anos. Destaca a penhora de três imóveis e a existência de diligências pendentes, como a avaliação de um bem e a localização de outros. Atribui eventual demora exclusivamente a atos do Poder Judiciário.

Requer o acolhimento da preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, com a consequente devolução dos autos à instância de origem para prolação de nova sentença, ou, alternativamente, o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular da execução.

Contrarrazões sob ID. 278243883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de execução proposta por BUNGE FERTILIZANTES S.A. contra JOÃO BATISTA GONZATTI em decorrência de inadimplência de Cédula de Crédito Rural pactuada entre as partes.

O magistrado de 1o grau concluiu que o processo tramitou por mais de duas décadas sem que se realizasse qualquer medida frutífera à satisfação do crédito. Destacou que, apesar da citação por edital em 2003 e da penhora determinada em 2009, os bens penhorados não foram localizados nem avaliados, o que evidencia a ineficácia das diligências adotadas.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando a ausência de fundamentação quanto à inexistência de suspensão do processo, à penhora de bens e à ausência de inércia ou de paralisação por três anos do processo. Assevera que o feito jamais foi suspenso por ausência de bens, inexistindo, portanto, marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Alega, ainda, omissão quanto à indicação da data que marcaria o termo inicial da prescrição intercorrente.

A controvérsia recursal reside verificar se foi consumada a prescrição no presente caso.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed.,atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição intercorrente, por sua vez, é aquela que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

A pretensão relativa à execução de Cédula de Crédito Rural prescreve no prazo de 3 (três anos), conforme entendimento sedimentado da corte superior:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp 1083752/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)

Inicialmente, cumpre consignar que a sentença não apresenta negativa de prestação jurisdicional, pois enfrenta os elementos centrais do reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo, portanto, desnecessária a anulação por esse fundamento.

Adentrando ao mérito, é cediço que o novo Código de Processo Civil entrou em vigor no dia 18/03/2016,
por seu turno, a presente ação foi ajuizada em 2002
,
sob a égide do Código de Processo Civil de 1973,
sendo necessário observar as regras de transição.

Inclusive, como sabido, em regra, as normas processuais incidem de forma imediata aos processos em curso conforme impõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Pertinente colacionar lição sobre o tema inerente ao tema em debate:

“Embora a "prescrição intercorrente" já fosse admitida em jurisprudência antes do código novo, o regime instituído pelo art. 921, §§ 1o a 5o, CPC, é novo. Por isso, não se pode aplicar esse regime de" prescrição "a processos anteriores.
Assim, só com a entrada em vigor do código de 2015 é que se pode começar a contar o prazo de prescrição intercorrente descrito pelos parágrafos do art. 921, CPC, e desde que ultrapassado o prazo de um ano sem localização de bens penhoráveis

(art. 921, §§ 1 e 4o, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 995)

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios.

4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

O presente caso requer a análise da prescrição intercorrente à luz das normas processuais aplicáveis e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Conforme se extrai, no presente caso, a execução foi proposta em 26/08/2002, com despacho inicial em 08/10/2002 e citação do executado por edital em 27/05/2003, primeiro marco interruptivo da prescrição. Foram realizadas diversas tentativas de constrição patrimonial ao longo da tramitação. A primeira tentativa frustrada de constrição patrimonial ocorreu em 24/10/2017, quando foi realizada a busca de bens por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sem êxito.

Em 30/11/2009, o exequente requereu a penhora de imóveis, pedido que foi deferido, porém os bens não foram localizados para avaliação até o ano de 2017. Em 24/10/2017, realizou-se busca de bens por meio dos sistemas eletrônicos, a qual resultou infrutífera. Nova tentativa de bloqueio online foi efetuada em 25/09/2018, também sem sucesso. Em 19/04/2023 foi deferida a penhora de um imóvel pertencente ao executado, contudo, até a prolação da sentença, o referido bem ainda não havia sido avaliado.

No caso dos autos, deve ser considerado como termo inicial da suspensão de um ano, a data da ciência da parte exequente da primeira tentativa infrutífera de localização de bens a penhora, 24/10/2017, portanto, inicia-se a contagem do prazo prescricional após um ano dessa data, em 24/10/2018.

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO . AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito.
3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas.
A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art . 924, V). 4.” (...) (STJ - REsp: 1620919 PR 2016/0217735-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2016) (g.n).

O art. 1.056 do CPC/2015 estabelece uma regra de direito processual de aplicação imediata, consoante o art. 14 do próprio diploma, segundo o qual as normas processuais aplicam-se desde logo aos processos em curso, respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada.

Portanto, há restrição que limita o termo inicial do art. 1.056 e impede a reabertura de prazos suspensivos extintos sob o CPC anterior — que não alcança a hipótese em que a suspensão tem início após essa data. Neste cenário, inexiste retroatividade da norma antiga a prazos ocorridos sob a égide do novo código processual.

Destarte, tratando-se de processo de execução ajuizado sob a égide do CPC/1973, mas cuja suspensão foi determinada após a entrada em vigor do CPC/2015, a norma incidente será a do novo Código.

Constata-se que o prazo prescricional teve início sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual devem ser aplicadas as disposições relativas à prescrição intercorrente previstas nessa legislação.

Embora o magistrado de 1o grau tenha fundamentado-se no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, sua aplicação mostra-se inviável, pois a alteração introduzida pela Lei no 14.195/2021 não incide sobre prazos consumados antes de sua vigência.

Nesse panorama, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente, nos termos do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no caso dos autos, razão pela qual a sentença deve ser anulada, com a remessa dos autos à 1a instância para regular prosseguimento.

Como se verifica, a ação executiva foi ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil de do CPC/2015, o que implica que as regras referentes à prescrição intercorrente contidas nessa lei, e nesse sentido
Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente sob o Código de Processo Civil

de 2015, o que não ocorreu, devendo a sentença ser anulada e seja remetido os autos a 1a instancia para regular processamento

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente
" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). (...).
Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda
. (...)
Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine', porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz
". 3. (...). 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) (g.n).

Diante do exposto, considerando que a parte exequente não permaneceu inerte, mas, ao contrário, promoveu atos processuais com o intuito de impulsionar a execução, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025